Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 64033506, Cristiane Maria Maffini informa que a Chácara 200, na qual está situado o seu imóvel está inserida na URB 025/2024, porém, ainda não foram realizados os trâmites para a elaboração do Projeto Urbanístico, razão pela qual pugna pela suspensão do presente recurso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Considerando o teor da petição Id. 64033506, por meio da qual o Distrito Federal manifestou concordância com o pedido de sobrestamento do curso do processo (Id. 61354357), determino a suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora